Tribunal: CARF
Processo: 17227.720121/2024-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDMILSON BORGES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2020 a 31/12/2020
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS. LANÇAMENTO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DECORRENTES.
Uma vez promovida a exclusão do Simples Nacional, sujeitar-se-á o contribuinte, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas e proceder-se-á, se for o caso, a lavratura de auto de infração para a exigência do crédito tributário devido.
LANÇAMENTO FISCAL. NULIDADE.
Havendo demonstração de forma clara e precisa dos fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como a observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de regência, não há que se falar em nulidade da autuação.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS. IMPRESCINDIBILIDADE DA COMPROVAÇÃO PELO CONTRIBUINTE.
O lançamento fiscal, por constituir ato administrativo, está submetido não apenas ao princípio da legalidade, mas também aos demais e pertinentes princípios aplicáveis aos atos administrativos em geral, como o da devida motivação. Entretanto, a invalidação do lançamento fiscal, com fundamento no descumprimento de formalidade ou exigência legal, depende imprescindivelmente da devida demonstração da ocorrência da falta, erro ou omissão, capazes de invalidar o ato. São, por isso, insuficientes alegações genéricas, que não evidenciem objetivamente o defeito imputado.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO E FRAUDE. CARACTERIZAÇÃO. Restam caracterizadas as condutas tipificadas nos artigos 71 e 72 da Lei no 4.502/1964 quando o conjunto probatório demonstra que o contribuinte, de forma deliberada, praticou atos comissivos e omissivos com o fim de impedir ou retardar o conhecimento do fato gerador pela autoridade fazendária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.720121/2024-03
ACÓRDÃO
1101-002.058 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAID - SERVICOS DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS DOMICILIAR LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2020 a 31/12/2020
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
EFEITOS.
LANÇAMENTO
DOS
CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS DECORRENTES.
Uma vez promovida a exclusão do Simples Nacional, sujeitar-se-á o
contribuinte, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas e
proceder-se-á, se for o caso, a lavratura de auto de infração para a
exigência do crédito tributário devido.
LANÇAMENTO FISCAL. NULIDADE.
Havendo demonstração de forma clara e precisa dos fatos que suportaram
o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
contraditório, bem como a observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de regência, não
há que se falar em nulidade da autuação.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS. IMPRESCINDIBILIDADE DA COMPROVAÇÃO PELO
CONTRIBUINTE.
O lançamento fiscal, por constituir ato administrativo, está submetido não
apenas ao princípio da legalidade, mas também aos demais e pertinentes
princípios aplicáveis aos atos administrativos em geral, como o da devida
motivação. Entretanto, a invalidação do lançamento fiscal, com
fundamento no descumprimento de formalidade ou exigência legal,
depende imprescindivelmente da devida demonstração da ocorrência da
falta, erro ou omissão, capazes de invalidar o ato. São, por isso,
insuficientes alegações genéricas, que não evidenciem objetivamente o
defeito imputado.
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.058 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720121/2024-03
2
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO E FRAUDE. CARACTERIZAÇÃO. Restam
caracterizadas as condutas tipificadas nos artigos 71 e 72 da Lei no
4.502/1964 quando o conjunto probatório demonstra que o contribuinte,
de forma deliberada, praticou atos comissivos e omissivos com o fim de
impedir ou retardar o conhecimento do fato gerador pela autoridade
fazendária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para afastar a multa qualificada e
manter a multa de ofício no percentual 75%.
assinado digitalmente
Conselheiro Edmilson Borges Gomes – Relator
assinado digitalmente
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes (Relator), Efigênio de Freitas Júnior (Presidente),
Jeferson Teodorovicz, Roney Sandro Freire Correa , Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.

RELATÓRIO
1. Trata, os autos, de impugnação ao Auto de Infração, lavrado em face do
contribuinte acima identificado, oriundo da auditoria fiscal que teve por objeto a verificação do
cumprimento das obrigações relativas às Contribuições Previdenciárias administradas pela Receita
Federal do Brasil – RFB.
2. As infrações foram apuradas no período de 01/2020 a 12/2020, sendo lavrados
Autos de Infração (fls. 02-26) para separar as contribuições, de acordo com a destinação, forma e
condições de apuração, conforme informa o Relatório Fiscal do Auto de Infração, que detalha
como se deu o procedimento fiscal e o lançamento decorrente.
3. A ciência ao Termo de início do Procedimento Fiscal – RPF no
0710800.2023.00388 foi dada por via postal (AR DA263322206BR), na data de 14/06/2023,
quando a autuada foi cientificada para apresentação de diversos documentos tais como: contrato
social e alterações, livros contábeis, notas fiscais de prestação de serviços, entre outros.
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.058 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720121/2024-03
3
4. Nos termos do Relatório Fiscal lavrado (fls. 32-36), no decorrer da auditoria fiscal,
foram emitidos: Termo de Intimação Fiscal no 1, ciência postal em 10/07/2023 (AR
DA263339440BR); Termo de Intimação Fiscal no 2, ciência postal em 13/07/2023 (AR
DA263344325BR); Termo de Intimação Fiscal no 3, ciência postal em 14/08/2023 (AR
DA326565612BR); Termo de Intimação Fiscal n* 4, ciência postal em 22/09/2023 (AR
DA326591776BR); Termo de Intimação Fiscal no 5, ciência postal em 13/10/2023 (AR
DA326606161BR); Termo de Intimação Fiscal no 6, ciência postal em 27/11/2023 (AR
DA327969088BR); Termo de Intimação Fiscal no 7, ciência postal em 08/01/2024(AR
DA327995180BR); Termo de Ciência e Continuidade do Procedimento Fiscal no 1, ciência postal
em 21/02/2024 (AR DA327231575BR).
5. Conforme Contrato Social e alterações a empresa tem como objeto social: “
serviços de acompanhantes de idosos domiciliar e os serviços de ambulância para remoção de
idosos”. As Notas Fiscais de Prestação de Serviços apresentadas, relativas ao período de 2019 e
2020, dizem respeito a “prestação de serviços de cuidadoso de idoso domiciliar”. De acordo com o
cadastro - CNPJ, consta o CNAE principal: “87.12-3-00 – Atividades de fornecimento de
infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio,” o mesmo CNAE preponderante
consta nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP’s)
transmitidas pelo contribuinte.
6. A Autoridade Fiscal salientou que, por meio de consulta realizada no PGDAS-D,
referente aos anos calendários de 2019 e 2020, constatou-se receitas auferidas no total de R$
3.438.410,71 e R$ 3.156.134,24, respectivamente, o que enquadrava a empresa, em uma primeira
análise, como Empresa de Pequeno Porte – EPP, viabilizando a sua permanência no Simples
Nacional nos anos seguintes.
7. Entretanto, foi constatado a seguinte incoerência, o total das remunerações dos
segurados empregados declaradas em GFIP’s, ano calendário 2020, foi de R$ 3.015.796,93, o que
corresponde, praticamente, ao valor total da receita anual declarada como auferida, de R$
3.156.134,24.
8. Ademais, por meio de consulta à e-financeira apresentada em 2019 e 2020,
constatou a existência de uma movimentação financeira incompatível com as receitas brutas
declaradas em PGDAS-D e registradas na contabilidade apresentada pelo contribuinte.
9. Após análise do extrato Bancário do Banco Bradesco (Agência 226, CC: 0002875-
4), apresentado pelo contribuinte, em atendimento ao TIF n* 02, verificou-se haver
créditos/depósitos, cujos históricos rementem a "Liquidação de Cobrança", todos relacionados ao
mesmo documento "9002875", cujos montantes anuais totais foram de R$ 19.065.399,71 em 2019
e R$ 19.417.099,19 em 2020.
10. Registre-se que, conforme demonstrado na “Representação Fiscal – Exclusão do
Simples Nacional”, Processo no 18470.734972/2023-25, o contribuinte não apresentou
documentos comprobatórios da origem dos recursos financeiros creditados em sua conta bancária
Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.058 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720121/2024-03
4
do Bradesco, sendo que a tal documentação foi solicitada ao longo de todo o procedimento fiscal,
por intermédio dos TIF ́s n* 03, 04 e 05.
11. A Autoridade Fiscal destacou que a existência de depósitos bancários mantidos
em instituições financeiras em relação aos quais o titular pessoa jurídica, regularmente intimado,
não comprovou, mediante documentação hábil e inidônea, a origem destes recursos, caracteriza
omissão de receitas, por presunção legal, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996.
12. Por conseguinte, após apreciação dos fatos relatados e provas apresentadas
pela
fiscalização,
em
10/01/2024,
foi
expedido
o
Despacho
Decisório
no
88/2024/EQSIM/SRRF09/RFB e o Termo de Exclusão do Simples no 12/2024, excluindo o
contribuinte do Simples Nacional, cujo período abrange o ano objeto do procedimento fiscal, por
ter incorrido na hipótese de vedação contida no art. 3o, inciso II, e na de exclusão disposta no art.
29, incisos II, V e VIII, ambos da Lei Complementar no 123/2006, discorridos a seguir:
• receita auferida acumulada no ano de 2019 ultrapassou o limite de R$
4.800.000,00, a partir da competência de 04/2019 (R$ 5.447.362,43);
• a escrituração contábil apresentada, Livro Diário e Livro Razão, anos calendários
2019 e 2020, não permitiu identificar a real movimentação financeira/bancária e
pela falta de apresentação das provas documentais de forma individualizada
(comprovantes de depósito, cópias dos cheques, documentos de transferência ou
notas fiscais) que comprovassem a origem dos recursos/créditos na conta
bancária; • movimentação financeira incompatível, observada mensalmente
quando confrontada com a sua contabilidade, indicativo de omissão de receita, se
enquadra como prática reiterada de infração, constatada no procedimento fiscal
tanto no ano de 2019, quanto no ano de 2020.
Por essa razão, além da Contribuição Previdenciária Patronal, também, foram
lançadas as contribuições para outras entidades e fundos.
Ante ao exposto, no Procedimento Fiscal realizado verificou-se o cumprimento
das obrigações tributárias, resultando na lavratura da Contribuição Previdenciária
Patronal, bem como, das contribuições para outras entidades e fundos, conforme
abaixo especificado:

13. Ao final, foi destacado que, nos demonstrativos de apuração do Auto de
Infração, constam discriminadas as bases de cálculo, alíquotas e valores devidos dos tributos e das
contribuições apuradas, assim como, os percentuais e valores das multas e dos juros incidentes,
além dos respectivos fundamentos legais.
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.058 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720121/2024-03
5
14. Vale destacar que o sujeito passivo teve ciência do Termo de Encerramento do
Procedimento Fiscal, por meio da abertura da mensagem da ciência na sua Caixa Postal,
considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de 01/03/2024, data
em que se considera feita a intimação nos termos do art. 16, § 1o-13, incisos IV e V, da Lei
Complementar no 123/2006, conforme o Termo de Ciência (fl. 685).
15. Isto posto, o contribuinte apresentou, em 01/04/2024, impugnação (fls. 691-
703), com as alegações abaixo:
I - DA REALIDADE DOS FATOS E DA AUTUAÇÃO
1. Inicialmente, é de extrema relevância esclarecer os fatos como realmente
ocorreram, senão vejamos:
1.1. Em 07 de junho de 2023, por meio do Termo de Início de Procedimento Fiscal,
a ilustre auditora iniciava seu mister em busca de entendimento sobre a operação
empresarial realizada pela Impugnante;
1.2. Depois de 08 (oito) solicitações direcionadas ao Contribuinte (termo de início e
mais sete termos de intimação), ao longo de quase 10 (dez) meses, a fiscalização
enfim chega ao seu cabo;
1.3. De forma a observar o seu dever, a Impugnante esclareceu todas as
solicitações da Fiscalização, bem como enviou todos os documentos requeridos,
acompanhados de planilhas explicativas, mas ainda assim, a nobre auditora
responsável representou pela exclusão do Contribuinte do Regime Tributário do
Simples Nacional e o autuou por fato diferente daquele que, supostamente, daria
ensejo à exclusão do simples. Vejamos aqui a primeira inconsistência da
fiscalização;
1.4. Em face da intimação recebida, a qual veicula o Auto de Infração que se
impugna, a respeitável auditora expõe a seguinte introdução:
“1. Este relatório é parte integrante do Processo Administrativo Fiscal – PAF –
cadastrado no Sistema de Comunicação e Protocolo – COMPROT – do Ministério
da Fazenda sob o no 17227-720.121/2024-03.
2. Fazem parte deste processo os seguintes Autos de Infração lavrados por
descumprimento de obrigação principal:
a) Contribuições Previdenciárias da Empresa – concernente às contribuições
previdenciárias patronais (CPP 20%) e as destinadas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho (RAT ajustado), incidentes sobre as
remunerações pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais.
b) Contribuições para outras Entidades ou Fundos - concernente às contribuições
devidas ao Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE, ao Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, ao Serviço Social de
Comércio – SESC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC e ao
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.058 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720121/2024-03
6
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE, incidentes
sobre as remunerações pagas aos segurados empregados.”
1.5. A autuação se baseia, exclusivamente, no seguinte relato da fiscalização:
“Após análise do Extrato Bancário do Banco Bradesco (Agência 226, CC: 0002875-
4), verificou-se no ano objeto do procedimento fiscal, haver valores sendo
debitados, cujos históricos remetem a TED ́s e transferências enviadas a contas de
titularidade da sócia-administradora DANIELA JONES CANDID e do ex-sócio-
fundador LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA F”;
1.6. Além de entender tal fato como fato gerador das obrigações tributárias de
recolhimento de CPP e reflexos, entendeu-se ainda que a multa deveria ser fixada
no patamar de 100%, considerando uma suposta dificuldade criada pelo
Contribuinte;
1.7. Nunca, em tempo algum, houve qualquer ato, por parte do Impugnante, que
possa ser considerado como tentativa de embaraço à fiscalização. Muito pelo
contrário. Todas as solicitações da Fazenda foram atendidas imediatamente, com
zelo e afinco, tudo para esclarecer eventuais dúvidas, bem como para demonstrar
a realidade operacional em que baseia o Contribuinte;
1.8. Ademais, o ponto nodal do debate está no fato da Impugnante não considerar
como receita bruta os valores repassados, integralmente, aos seus colaboradores,
os quais, na qualidade de contribuintes, também oferecem seus rendimentos à
tributação.
Assim, não pode a mesma receita ser considerada faturamento para dois
contribuintes;
1.9. Ainda assim, a fiscalização afirma que o Contribuinte, ao buscar esclarecer os
motivos que levavam a existência de uma suposta divergência entre valor
declarado como faturamento e movimentação bancária, deixou de provar que a
diferença realmente se tratava de recurso financeiro transitório. Assim, mostra-se
necessário reproduzirmos o pequeno texto encaminhado à ilustre auditora:
“ILMA. Sr.a AUDITORA FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Procedimento Fiscal no. 0710800.2023.00388
RESPOSTA AO TERMO DE INTIMAÇÃO No 4
Em atenção ao contido no termo de intimação no 4, vimos, respeitosamente,
esclarecer a esta repartição fiscal que:
1. No que tange ao item 1 do referido termo de intimação, esclarecemos que os
valores entendidos como divergentes se trata de recurso financeiro transitório,
direcionados aos prestadores de serviços parceiros, os quais se responsabilizam,
direta e pessoalmente, pelos fatos geradores das obrigações tributárias por eles
praticados;
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.058 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720121/2024-03
7
1.1 Com o intuito de melhor esclarecer o alegado, aproveitamos a planilha
elaborada por vossa senhoria, incluindo 03 (três) colunas, que denominamos como
“empréstimo”, “recurso transitório de terceiro não submetido à tributação” e
“diferença”.
Assim, como se poderá concluir, ao fim e ao cabo, inexiste inconsistência ou
divergência a ser considerada por esta respeitável fiscalização.
2. No que tange ao item 2, os documentos comprobatórios do alegado seguirão
em anexo, seja a planilha supracitada, sejam notas fiscais de parceiros ou sejam
transferências (repasses de valores) direcionadas ao destinatário final do recurso
financeiro.” 2. Com base no relatado acima, bem como fundamentando-nos nos
documentos anexos, permanecemos confiantes na lisura do procedimento
adotado pelo Contribuinte Impugnante, fato que demonstrará a necessária
ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO em epígrafe. Ainda assim, sigamos para a
apresentação de alguns fundamentos jurídicos que fortalecerão esta convicção.
II - DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA A ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO
3. Antes de adentrarmos ao mérito de tema em análise, é de suma importância
enfatizarmos que o Simples Nacional, como previsto na Lei Complementar no 123,
de 14 de dezembro de 2006, é um regime compartilhado de arrecadação,
cobrança e fiscalização de tributos aplicável às Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, sendo consideradas como tal àquelas que não ultrapassem um
faturamento anual de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).
4. Nessa linha de raciocínio é preponderante para a elucidação do debate, que
revisitemos, na forma do entendimento do Supremo Tribunal Federal, o conceito
jurídico de faturamento.
5. Um dos casos mais relevantes em matéria tributária julgado nos últimos anos
pelo Supremo Tribunal Federal foi o Recurso Extraordinário 574.706, em sede de
repercussão geral (Tema 69), que excluiu da base de cálculo das contribuições
para PIS e COFINS o montante do ICMS.
6. Ainda que estejamos, na manifestação em epígrafe, tratando de Simples
Nacional como forma de regime de tributação, o fato é, que, o entendimento do
STF tem por base a composição do que é faturamento ou receita bruta de uma
pessoa jurídica, justamente a mesma razão de enquadramento do Simples
Nacional.
7. Diante disso, por existirem entendimentos divergentes ao da Fazenda sobre o
conceito de faturamento e receita bruta, este ponto começou a ser questionado
pelos contribuintes, entre eles, em especial, a inclusão de qualquer ingresso na
base de cálculo dos tributos lastreados em faturamento, que, de igual forma, o
recurso financeiro transitório não representa “riqueza própria” para fins de
faturamento ou receita bruta do contribuinte, sendo, pois, mero ingresso de caixa.
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.058 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720121/2024-03
8
8. Porquanto nem todo valor arrecadado se incorpora ao patrimônio do
contribuinte, não representando faturamento ou receita, e sim apenas ingresso de
caixa ou trânsito contábil a ser totalmente repassado a quem de direito.
9. Nem todo valor recebido pelo Contribuinte Impugnante incorpora o seu
patrimônio, não representando faturamento ou receita, mas sim apenas ingresso
de caixa, daí a razão pela qual não compõem a base de cálculo para incidência do
SIMPLES NACIONAL.
10. Desta feita, em homenagem aos Princípios da Segurança Jurídica,
Razoabilidade e ao bom senso, montantes que representam mero ingresso de
caixa, mas que não podem ser considerados faturamento, também não podem
servir como base de cálculo para o Simples Nacional, tampouco como métrica
para exclusão de quaisquer contribuintes deste regime diferenciado de tributação.
11. Ao resguardar este entendimento, esta Egrégia Delegacia de Julgamento
prestigiará o entendimento dos Tribunais Estaduais, Regionais e Superiores, além,
por conseguinte, representará um ganho para toda a sociedade, a qual entregará
maior segurança jurídica à atividade produtiva que, ao fim e ao cabo, é a grande
mola impulsionadora no custeio da imprescindível atividade estatal.
12. Com efeito, como já enfatizado nesta peça defensiva, o ponto nevrálgico do
presente debate está no fato da Impugnante não considerar como receita bruta os
valores repassados, integralmente, aos seus colaboradores, os quais, na qualidade
de contribuintes, também oferecem seus rendimentos à tributação. Assim, não
pode um mesmo ingresso ser considerado como faturamento para dois
contribuintes, sob pena de nos quedarmos no vazio das nulidades e do excesso de
exação.
III - DA MODIFICAÇÃO DO OBJETO FISCALIZADO APÓS A APRESENTAÇÃO DE
DEFESA CONTRA A EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
13. Como já exposto anteriormente, em 07 de junho de 2023, por meio do Termo
de Início de Procedimento Fiscal, os atos fiscalizatórios tiveram seu início.
Depois de 08 (oito) solicitações direcionadas ao Contribuinte (termo de início e
mais sete termos de intimação), a Fiscalização, até a presente data, não encerrou
o procedimento em tela, anda que já tenha ultrapassado em muito o prazo
estipulado pela legislação;
14. Ainda que seja óbvio, toda fiscalização precisa ter início e fim. Ao término da
fiscalização, ou se conclui pela conformidade documental e escritural, ou pela sua
inconformidade. No caso de a fiscalização discordar, lavrar-se-á um auto de
infração, o qual, na melhor forma em Direito admitida, o Contribuinte poderá
pagar, parcelar ou impugnar. Em todos os casos, o crédito tributário não poderá
ser exigido, seja pela extinção ou a suspensão do mesmo.
15. Desta feita, sem que a fiscalização chegue ao seu termo, bem como sem que
ao Contribuinte tenha sido franqueado do direito de defesa, nenhuma punição
Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.058 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720121/2024-03
9
pode ser imposta, sob pena de afronta ao Devido Processo Legal, ao Contraditório
e a Ampla Defesa.
16. Se o artigo 151, III, do Código Tributário Nacional1, suspende a exigibilidade
do crédito tributário, nos casos de recursos e reclamações em processo
administrativo fiscal, logicamente, atos administrativos que sequer exigem o
suposto crédito tributário devido, jamais poderão punir quaisquer Contribuintes
sem antes franquear o direito de defesa.
17. Nesta linha de raciocínio seguiu o pleito de anulação de todos os atos
administrativos que seguissem no sentido de excluir o Contribuinte Impugnante do
Simples Nacional.
18. Com a firmeza dos argumentos anteriormente trazidos, com todas as vênias de
estilo, nos parece que a fiscalização resolveu modificar o foco de sua atuação,
passando então a tentar desqualificar a retirada de um sócio dos quadros da
empresa Impugnante, pelo fato de ele ser companheiro da única sócia.
19. A referida conclusão se deu por existirem, na forma dos extratos e planilhas
entregues pela própria Impugnante, transferências da conta da empresa para a
conta do ex-sócio.
20. Ainda que tenha sido claramente explicado que se trata apenas de uma
decisão familiar de gestão das contas familiares, a Fiscalização resolveu, sem
qualquer comprovação, considerar o companheiro da sócia Daniela como sócio,
bem como resolveu considerar as tais transferências como pró-labore.
21. Excelentíssimos julgadores, com o perdão da repetição, após longos 10 (dez)
meses de fiscalização, período em que a Impugnante entregou, de forma livre,
transparente e cordial, todos os documentos requeridos pela fiscalização,
demonstrando, sem deixar quaisquer dúvidas que os valores que realmente
compunham o faturamento da empresa foram oferecidos à tributação. E, todo o
resto, ficou claramente demonstrado tratar-se de recurso transitório.
22. De forma absolutamente inexplicável, sem qualquer fonte formal de
fundamentação, a fiscalização resolve alterar a linha que vinha seguindo para
buscar uma forma de penalizar uma empresa que cumpre todas as suas
obrigações fiscais, punindo-a com base no fato do companheiro da sócia ter sido
sócio da empresa até fevereiro de 2017. E afirmando, sem provas, que estaríamos
diante de um grupo empresarial familiar, nada mais absurdo.
23. Para piorar, mesmo com todas as planilhas e extratos evidenciando que todos
os valores direcionados para a conta do senhor Luiz Cláudio são de propriedade da
senhora Daniela, a qual por conveniência familiar assim agia, a fiscalização
resolveu, sem qualquer fundamento, dizer que o Sr. Luiz Cláudio é sócio de fato da
Impugnante, tudo para tributar os referidos valores, como se pró-labore fosse.
24. Estamos diante de uma afirmação que não pode se sustentar, pelo simples
fato do pró-labore ser um instituto jurídico, contábil e de gestão empresarial,
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.058 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720121/2024-03
10
possuindo conceito próprio, o qual, data máxima vênia, não se confunde com o
que tenta fazer parecer a fiscalização, vejamos:
O termo “Pro-labore” é uma locução em língua latina que significa “pelo trabalho”
ou seja, é a remuneração que o sócio ou gestor de uma empresa deve receber pelo
trabalho que ele realizou.
25. Sendo o pró-labore, na forma do conceito clássico, uma remuneração recebida
por sócio, em troca do trabalho realizado, onde estaria a prova desse trabalho?
Um print de Linkedin não nos parece prova suficiente para demonstrar trabalho
exercido, por quem quer que seja.
26. Falando da referida rede social, apenas para não deixar dúvidas, tampouco
fazer parecer que a temática não foi enfrentada, é de suma importância
ressaltarmos que não se tem acesso à tal conta bem antes da saída do Sr. Luiz
Cláudio da empresa Impugnante, bastando para provar o alegado, conferir
quando foi a última postagem, ou melhor, o próprio print usado pela fiscalização
deixa claro que nunca houve postagem na referida rede social, vejamos:
27. Com todas as vênias de estilo, dizer que alguém é sócio de fato de uma
empresa, com base em uma rede social que nunca teve uma só postagem, não faz
qualquer sentido.
IV - DO TETO MÁXIMO DAS CONTRIBUIÇÕES AO INSS
28. Tornando ainda mais inconcebível o tratamento que a fiscalização deu ao
caso, proponhamos, apenas por amor ao debate, que estivéssemos diante do
instituto do pró-labore. Ainda assim, a referida contribuição não pode ser feita
ilimitadamente, sendo limitada ao teto estipulada pela legislação vigente à época,
ou seja, o ano de 2019/2020, no valor de R$ 5.839,45.
29. Caso considerássemos, na forma da tese fiscalizatória, ainda mantendo
apenas as considerações por exclusivo amor ao debate, que estivéssemos diante
do instituto do pró-labore, nada, em nenhuma hipótese, poderia ultrapassar a
marca de R$ 5.839,45 x 12 meses, isto é R$ 70.073,40, ao ano. Aplicando-se, sobre
a referida base de cálculo, a alíquota de 20% da CPP, assim como todas as demais
implicações fiscais.
30. Desta feita, e na melhor forma em Direito admitido, não há qualquer
possibilidade de se prosperar o intento fiscalizatório de tributar o valor transferido
para a conta do Sr. Luiz Cláudio. Entretando, caso seja esse o entendimento da
Colenda Delegacia de Julgamento, que este valor jamais ultrapasse o teto
proposto pela legislação em vigor à época.
V – DA INAPLICABILIDADE DE MULTA
31. Ao entender que o Contribuinte Impugnante direcionava pró-labore ao seu ex-
sócio, fato que nunca ocorreu, a fiscalização imputa multa por entender que o
referido lançamento estaria sendo feito de ofício.
Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.058 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720121/2024-03
11
32. Inicialmente, cabe ressaltarmos que, com base em todo o exposto, não houve
qualquer infração ou inobservância à legislação vigente, motivo pela qual não há
que se falar em imposição de multa.
33. Em segunda análise, a fiscalização entender por elevar a multa ao seu
patamar máximo, uma vez que conclui que haveria ocorrido um descumprimento
à legislação ou embaraço à fiscalização. Entretanto, nada disso ocorreu, visto que,
como já exaustivamente exposto, após longos 10 (dez) meses de fiscalização,
período em que a Impugnante entregou, de forma livre, transparente e cordial,
todos os documentos requeridos pela fiscalização, demonstrando, sem deixar
quaisquer dúvidas que os valores que realmente compunham o faturamento da
empresa foram oferecidos à tributação. E, todo o resto, ficou claramente
demonstrado tratar-se de recurso transitório.
34. Assim, não há que se falar em imposição de multa.
35. Entretanto, caso esta Colenda Delegacia de Julgamento entenda por impor
multa, que esta seja feita no patamar mínimo, uma vez que não houve qualquer
vontade de afrontar a norma, tampouco se trata de Contribuinte devedor
contumaz.
DO PEDIDO
36. Em face de todo o exposto, requer o Contribuinte Impugnante que:
a) Sejam anulados os Autos de Infração que se direcionam ao pagamento de
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO EMPREGADOR e
CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS, os quais encontram-se
veiculados pelo referido processo administrativo tributário, às fls. 02 e 12;
b) Sejam anulados quaisquer atos tendentes a punir o Contribuinte, antes do fim
do procedimento fiscal, bem como de todas as fases destinadas ao devido
processo legal;
c) Seja desconsiderada quaisquer alegações de embaraço à fiscalização,
considerando o fato de o Contribuinte ter, por oito vezes, entregue todos os
documentos e planilhas destinados ao esclarecimento da fiscalização;
d) Seja considerado como faturamento ou receita bruta, para fins de cômputo do
teto máximo do Simples Nacional, apenas os valores recebidos e considerados
como “riqueza própria”, na forma do entendimento do Supremo Tribunal Federal;
e) Seja mantida suspensa a exigibilidade do crédito tributário em debate,
mantendo-se inaplicável quaisquer punições ao contribuinte, enquanto
perdurarem as fases impugnatórias ou recursais;
f) Seja desconsiderada a alegação de existência de pró-labore, uma vez que o
próprio conceito do instituto não se aplica ao caso, bem como por não ser cabível
a utilização de um print de uma rede social nunca utilizada para fundamentar ato
de tamanha punibilidade;
Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.058 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720121/2024-03
12
g) Alternativamente, no caso de manter-se o entendimento pelo reconhecimento
de pró-labore, que este seja considerado com base no teto máximo das
contribuições para o ano em análise;
h) Seja anulada toda e quaisquer multas impostas à Impugnante ou,
alternativamente, que se mantenha a referida no patamar mínimo;
i) Por fim, seja mantido o contribuinte no regime de tributação do Simples
Nacional, até que se encerrem as discussões sobre essa temática, reconhecendo-
se, ao fim e ao cabo, que nem toda movimentação bancária pode ser considerada
como faturamento, mas, tão somente, apenas os valores recebidos e considerados
como “riqueza própria”, na forma do entendimento do Supremo Tribunal Federal;
Nestes termos Pede deferimento.
Vieram os autos conclusos a julgamento.

16. A DRJ através do Acórdão no 108-046.033 – 32a TURMA/DRJ08, sessão de 27 de
fevereiro de 2025, julgou improcedente a Impugnação, verbis:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2020 a 31/12/2020
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS. LANÇAMENTO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
DECORRENTES.
Uma vez promovida a exclusão do Simples Nacional, sujeitar-se-á o contribuinte, a
partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de
tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas e proceder-se-á, se for o caso, a
lavratura de auto de infração para a exigência do crédito tributário devido.
LANÇAMENTO FISCAL. NULIDADE.
Havendo demonstração de forma clara e precisa dos fatos que suportaram o
lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como a observância aos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos moldes da legislação de regência, não há que se falar em
nulidade da autuação.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS. IMPRESCINDIBILIDADE DA COMPROVAÇÃO PELO
CONTRIBUINTE.
O lançamento fiscal, por constituir ato administrativo, está submetido não apenas
ao princípio da legalidade, mas também aos demais e pertinentes princípios
aplicáveis aos atos administrativos em geral, como o da devida motivação.
Entretanto, a invalidação do lançamento fiscal, com fundamento no
descumprimento de formalidade ou exigência legal, depende imprescindivelmente
da devida demonstração da ocorrência da falta, erro ou omissão, capazes de
invalidar o ato. São, por isso, insuficientes alegações genéricas, que não
evidenciem objetivamente o defeito imputado.
Impugnação Improcedente.
Fl. 793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.058 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720121/2024-03
13
Crédito Tributário Mantido.

17. O contribuinte apresenta Recurso Voluntário (e-fls 768-780), com as mesmas
alegações da impugnação.
18. É o relatório.

VOTO
Conselheiro Edmilson Borges Gomes, Relator
19. O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, não havendo, inclusive, questionamento pela parte quanto ao seu seguimento,
razão, pela qual dele conheço.
Preliminar - Cerceamento de Defesa
20. A recorrente alega nulidade do ato de exclusão por suposto cerceamento de
defesa, ao argumento de que o ato foi praticado antes da conclusão do procedimento fiscal.
21. A preliminar não merece prosperar.
22. Conforme bem destacado pela decisão recorrida, a legislação que rege o
processo administrativo fiscal assegura o contraditório e a ampla defesa. O contribuinte foi
devidamente cientificado do Termo de Exclusão e exerceu seu direito de defesa por meio da
Manifestação de Inconformidade, ora reexaminada em sede de Recurso Voluntário.
23. Ademais, a eficácia do ato de exclusão permanece suspensa até o trânsito em
julgado desta decisão administrativa, nos termos do art. 151, III, do Código Tributário Nacional e
do art. 83, §§ 3o e 5o, da Resolução CGSN no 140/2018. Dessa forma, não há que se falar em
punição antecipada ou em prejuízo ao devido processo legal.
24. Portanto, rejeito a preliminar.
Mérito - Do ato de exclusão do Simples Nacional
25. A exclusão fundamentou-se na constatação de omissão de receita, a partir da
divergência entre a receita bruta declarada e a movimentação financeira da empresa. Além disso,
a fiscalização apontou como infração a falta de escrituração do Livro Caixa, uma obrigação
acessória para as empresas optantes pelo Simples Nacional, o que agrava a situação e, por si só, já
constitui motivo para a exclusão do regime, conforme o art. 29, I e VIII, da Lei Complementar no
123/2006.
26. A controvérsia reside em definir se os valores que transitaram pelas contas do
contribuinte e não foram declarados como receita bruta podem ser desconsiderados para fins de
apuração do limite do Simples Nacional.
Fl. 794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.058 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720121/2024-03
14
27. A recorrente sustenta que tais valores são meros "recursos financeiros
transitórios", repassados integralmente a terceiros (colaboradores e parceiros). A recorrente
invoca o entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 574.706 (Tema 69), que excluiu o ICMS
da base de cálculo do PIS e da COFINS, para defender um conceito de receita bruta que abranja
apenas a "riqueza própria". Argumenta que, por analogia, os valores que apenas transitam por seu
caixa para serem repassados a terceiros não deveriam ser considerados para fins de
enquadramento no Simples Nacional.
28. O argumento não se sustenta. A decisão do STF no Tema 69 tratou
especificamente da não inclusão de um tributo (ICMS) na base de cálculo de outras contribuições
(PIS/COFINS), por entender que o valor do ICMS não representa faturamento do contribuinte, mas
sim um ônus fiscal repassado ao consumidor final e destinado ao Estado.
29. A situação dos autos é fundamentalmente distinta. Os valores recebidos pela
recorrente de seus clientes e, posteriormente, repassados a cuidadores e outros prestadores de
serviço, não têm natureza tributária. Trata-se da remuneração por um serviço prestado. A
recorrente atua como intermediadora de serviços, recebendo o valor total do cliente e, após
deduzir sua comissão ou taxa de agenciamento, repassa o restante ao prestador final.
30. O valor total pago pelo cliente representa a receita do serviço prestado. A forma
como essa receita é posteriormente distribuída entre a agência (recorrente) e o prestador direto
do serviço é uma questão de organização interna do negócio e não altera a natureza jurídica do
ingresso como receita bruta da atividade.
31. Para que a tese da recorrente prosperasse, seria imprescindível a comprovação,
por meio de contabilidade regular e idônea, de que sua atividade se resumia a uma mera
intermediação, com a segregação clara das receitas. O contrato de prestação de serviços com os
clientes deveria discriminar os valores que se destinam à remuneração da agência e os que se
destinam aos cuidadores. Da mesma forma, a relação com os cuidadores deveria estar
formalizada, seja por contrato de parceria, agenciamento ou outra modalidade que evidenciasse
que eles não são meros recebedores de repasses, mas sim os efetivos prestadores do serviço
principal.
32. A fiscalização foi clara ao apontar a omissão de receitas com base na
movimentação bancária incompatível com o faturamento declarado. O ônus de provar a origem e
a natureza desses recursos era inteiramente da recorrente, que, contudo, falhou em apresentar a
documentação necessária, notadamente o Livro Caixa, obrigação acessória essencial para
empresas do Simples Nacional. Veja-se excertos da representação fiscal para fins de exclusão:
“ 15. Sendo assim, nos termos do art. 42 da Lei n* 9.430/96, por intermédio do TIF
no 03, foram solicitadas as provas documentais (comprovação), de forma
individualizada, da origem e da natureza destes valores creditados/depositados
no conta-corrente da empresa que foram todos discriminados na citada intimação
fiscal, conforme pode ser conferido em seu Anexo I.
Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.058 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720121/2024-03
15
16. Em resposta, datada de 25/08/2023, o contribuinte dispôs:
“....1. No que tange ao item 1 do referido termo de intimação, esclarecemos que
os valores recebidos por meio da conta bancária apontada referem-se a prestação
de serviço objeto principal desta empresa, ou seja, cuidado com idosos, conforme
documentos já enviados por ocasião das intimações anteriores....”(grifos nossos).
Pois bem, o contribuinte declara que tais valores seriam relativos as receitas de
prestação de serviços e quanto aos documentos já enviados se refere então as
notas fiscais de prestação de serviço que foram apresentadas, quando solicitadas
por intermédio do Termo de Início do Procedimento Fiscal – TIPF.
17. Vale mencionar que as Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas (NFS-e)
apresentadas – Nota Carioca, batem exatamente com os valores contabilizados e
declarados na PGDAS-D. Ao acessar o site da Prefeitura do Rio de Janeiro,
verificamos não haver mais notas fiscais de prestação de serviços emitidas em
nome da SAID, além das que foram apresentadas pelo contribuinte, ou seja, não
foram apresentados documentos que corroborem que o total dos valores
creditados na conta bancária supracitada seriam derivados da prestação de
serviços, conforme declarado pelo contribuinte ou não houve emissão das
respectivas notas fiscais de prestação de serviços.
18. Com base nos fatos acima, a SAID atesta ser receitas não contabilizadas, pois
apesar de não terem sido apresentados comprovantes de depósito, cópias dos
cheques ou documentos de transferência, esclareceu por escrito a natureza e
origem dos valores presentes em conta bancária como sendo relacionados a
prestação de serviços, que se encontram a margem dos livros contábeis. Sendo
assim, no mínimo, não houve a emissão das respectivas notas fiscais de prestação
de serviços.”
33. A ausência de escrituração contábil regular impede a verificação da tese
defensiva e mantém intacta a presunção de omissão de receitas apurada pelo Fisco. A alegação de
que os valores são "recursos financeiros transitórios" permanece no campo meramente
argumentativo, desprovida de suporte probatório.
34. Portanto, a atuação da fiscalização foi correta ao considerar a totalidade dos
ingressos não comprovados como receita omitida, o que resultou na superação do limite de
faturamento para permanência no Simples Nacional e, consequentemente, na sua exclusão.
Mérito – das Contribuições Previdenciárias
35. Trata-se de Auto de Infração lavrado para a cobrança de contribuições
previdenciárias (quota patronal e destinadas a terceiros), período de 01/01/2020 a 31/12/2020,
que deixaram de ser recolhidas em razão da exclusão retroativa do contribuinte do Simples
Nacional. A fiscalização, além de constituir o crédito principal, aplicou a multa de ofício qualificada
no percentual de 100% (cem por cento), com base no § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/1996, por
entender caracterizada a sonegação e a fraude.
Fl. 796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.058 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720121/2024-03
16
36. A fiscalização aponta a omissão de receitas com base na movimentação
bancária incompatível com o faturamento declarado. O ônus de provar a origem e a natureza
desses recursos era inteiramente da recorrente, que, contudo, falhou em apresentar a
documentação necessária, notadamente o Livro Caixa, obrigação acessória essencial para
empresas do Simples Nacional. Veja-se excertos do relatório fiscal:
“ 19. Após apreciação dos fatos relatados e provas apresentadas pela fiscalização,
em
10/01/2024,
foi
expedido
o
Despacho
Decisório
no
88/2024/EQSIM/SRRFO9/RFB e o Termo de Exclusão do Simples no12/2024,
excluindo o contribuinte do Simples Nacional, cujo período abrange o ano objeto
do procedimento fiscal, por ter incorrido na hipótese de vedação contida no art
3o, inciso |l, e na de exclusão disposta no art. 29, incisos Il, V e VIII, ambos da Lei
Complementar no 123, de 14/12/2006, discorridos a seguir:
receita auferida acumulada no ano de 2019 ultrapassou o limite de R$
4.800.000,00, a partir da competência de 04/2019 (R$ 5.447.362,43); a sua
escrituração contábil apresentada, Livro Diário e Livro Razão, anos calendários
2019 e 2020, não permite identificar a real movimentação financeira/bancária e
pela falta de apresentação das provas documentais de forma individualizada
(comprovantes de depósito, cópias dos cheques, documentos de transferência ou
notas fiscais) que comprovassem a origem dos recursos/créditos na conta
bancária; movimentação financeira incompatível, observada mensalmente
quando confrontada com a sua contabilidade, indicativo de omissão de receita, se
enquadra como prática reiterada de infração, constatada no procedimento fiscal
tanto no ano de 2019 quanto no ano de 2020.”
37. A decisão recorrida manteve integralmente o lançamento, por entender que a
conduta do contribuinte se amoldava às hipóteses de sonegação e fraude previstas nos artigos 71
e 72 da Lei no 4.502/1964. Veja-se excertos da decisão:
“ Conforme relatado pela Autoridade Fiscal na contabilidade, Livros Diário e
Razão, ano-calendário 2020, apresentados pelo contribuinte, não constam
escriturados valores pagos a título de pró-labore a sócia DANIELA JONES e nem
valores pagos a quaisquer títulos ao Sr. LUIZ CLAUDIO FERNANDES, como
também, não se encontram valores declarados em GFIP. Entretanto, do montante
de R$ 2.407.561,83, que o contribuinte chamou de "resultado", foi distribuído o
valor de R$ 2.165.561,83 para o ex-sócio Sr. LUIZ CLAUDIO FERNANDES, ou seja,
90% do montante global.
Por conseguinte, conforme afirmado pela Autoridade Fiscal, o montante total
transferido ratifica a omissão de receita, que motivou a exclusão do Simples
Nacional, uma vez que com a receita até então declarada como auferida e o
pagamento da folha de pagamento dos empregados não teria dinheiro em caixa
suficiente para quitação.
Ademais, houve evidente infração às disposições contidas no Contrato Social da
empresa, face a inexistência de balanços intermediários (especiais) exigidos para a
Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.058 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720121/2024-03
17
distribuição dos resultados. Sem contar que os valores altos e variáveis,
distribuídos mensalmente, não foram escriturados contabilmente, o que por si só
já descaracteriza se tratar de distribuição de resultados.
Desta maneira, correta a interpretação realizada pela fiscalização e o decorrente
lançamento do crédito tributário, vez que o irregular expediente engendrado pela
autuada teve como escopo afastar da tributação as retiradas realizadas pela sócia-
administradora DANIELA JONES, bem como, pelo seu esposo LUIS CLAUDIO
FERNANDES, como remunerações disfarçadas, pró-labores, sobre as quais incidem
as contribuições sociais para fins de custeio da Seguridade Social.”
38. Entendo não merecer retoque a decisão da autoridade julgadora a quo, com
relação a apuração da base de cálculo.
Mérito – Da multa qualificada
39. A questão a ser dirimida neste tópico é se existem elementos suficientes nos
autos para a manutenção da multa qualificada aplicada pela fiscalização.
40. A multa de ofício, prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430/1996, é de 75% sobre a
totalidade ou diferença do tributo ou contribuição. O parágrafo primeiro do mesmo artigo prevê a
sua majoração (duplicação, hoje fixada em 100% pela Lei 14.689/2023) nos casos de sonegação,
fraude ou conluio, definidos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964.
41. A recorrente sustenta, em suma, a ausência de dolo, fraude ou conluio,
argumentando que a autuação se baseou em mera presunção, o que seria insuficiente para a
aplicação da penalidade em seu patamar máximo.
42. A decisão de primeira instância manteve a qualificação, por entender que o
conjunto probatório demonstrava a intenção de fraudar a fiscalização. Vejamos:
“ Cabe ressaltar que a qualificação da multa em 100% ocorreu em virtude de o
sujeito passivo ter incorrido na hipótese de vedação contida no art. 3°, inciso II, e
na de exclusão disposta no art. 29, incisos II, V e VIII, ambos da Lei Complementar
no 123/2006, conforme as informações seguir transcritas:
• receita auferida acumulada no ano de 2019 ultrapassou o limite de R$
4.800.000,00, a partir da competência de 04/2019 (R$ 5.447.362,43);
• a escrituração contábil apresentada, Livro Diário e Livro Razão, anos calendários
2019 e 2020, não permitiu identificar a real movimentação financeira/bancária e
pela falta de apresentação das provas documentais de forma individualizada
(comprovantes de depósito, cópias dos cheques, documentos de transferência ou
notas fiscais) que comprovassem a origem dos recursos/créditos na conta
bancária; • movimentação financeira incompatível, observada mensalmente
quando confrontada com a sua contabilidade, indicativo de omissão de receita, se
enquadra como prática reiterada de infração, constatada no procedimento fiscal
tanto no ano de 2019, quanto no ano de 2020.
Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.058 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720121/2024-03
18
(...)
43. No caso em tela, todo o edifício acusatório para a qualificação da multa repousa
sobre a mesma premissa que fundamentou o lançamento do crédito principal: a presunção de
omissão de receitas decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada.
44. Ao analisar o item 53 do relatório fiscal, verifica-se que a autoridade fiscal não
aponta um ato material e autônomo de fraude. Em vez disso, ela infere a intenção do contribuinte
a partir do resultado da própria omissão. Veja-se:
O "propósito negocial" como inferência: O relatório afirma que a omissão de
receita teve o "propósito" de manter a empresa no Simples Nacional. Ora, a
permanência no Simples é a consequência da omissão, e não a prova de um ardil. A
fiscalização não apresenta um documento falso, uma contabilidade paralela ou
qualquer outro artifício que demonstre um plano deliberado para fraudar. Ela
simplesmente deduz o propósito a partir do efeito. Isso é confundir o resultado com
a intenção, o que não é admitido para fins de agravação da penalidade.
O "pró-labore" como interpretação: Da mesma forma, a afirmação de que houve
pagamento de pró-labore "por fora" é uma interpretação que a fiscalização atribui a
determinados créditos nos extratos bancários. O relatório não indica que encontrou
recibos falsos, contratos simulados ou qualquer outra prova concreta de que
aqueles pagamentos eram, de fato, pró-labore ocultado. Trata-se de uma conclusão
baseada na análise dos mesmos depósitos que já servem de base para a presunção
de omissão de receitas. A falta de registro contábil adequado, embora seja uma
infração, caracteriza, a princípio, negligência e desorganização, e não,
necessariamente, um ato doloso de ocultação.
45. Em suma, a fiscalização não logrou êxito em demonstrar a existência de um
esquema fraudulento. Não há nos autos prova de simulação, falsificação documental ou qualquer
outro ato que evidencie a intenção deliberada e consciente de enganar o Fisco. O que se tem é a
constatação de omissão de receitas por presunção legal e a falta de uma escrituração contábil
regular, infrações que, por si sós, justificam a aplicação da multa de ofício em seu percentual
padrão de 75%, mas não a sua qualificação.
46. A jurisprudência majoritária, no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), consolidou o entendimento de que a mera presunção legal de omissão de receitas,
prevista no art. 42 da Lei no 9.430/1996, por si só, não é suficiente para caracterizar o dolo e,
consequentemente, justificar a qualificação da multa de ofício. Vejamos:
Súmula CARF no 25
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.058 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720121/2024-03
19
47. Assim, entendo caber razão a Recorrente, para a não manutenção da
qualificação da multa de ofício no percentual de 100% (cem por cento), retornando-se ao
percentual de 75%.
Conclusão
48. Ante o exposto, por entender que a autoridade fiscal não se desincumbiu do
ônus de provar o dolo específico do contribuinte, valendo-se de inferências sobre a intenção a
partir da própria presunção de omissão de receitas, voto no sentido de dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário para afastar a qualificação da multa de ofício, reduzindo-a para o percentual
de 75% sobre o valor do crédito tributário exigido.
É como voto.

assinado digitalmente
Edmilson Borges Gomes

Fl. 800
DF CARF MF
Original